Tribunal: TJMT
Processo: 1041126-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041126-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (AGRAVANTE), MORETTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.853.179/0004-35 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. VERBETE SUMULAR 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em dois cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em cheques, diante da demora na efetivação da citação, ou se a interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data do ajuizamento da ação, em razão da diligência do exequente e da incidência do Verbete Sumular 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional da execução de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação, que, sendo os títulos de praças distintas, é de 60 (sessenta) dias, nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei nº 7.357/85.

4.

A Execução foi ajuizada em 24/11/2017, antes do termo final do prazo prescricional, que se consumaria em 30/04/2018 e 10/05/2018, evidenciando a tempestividade do exercício da pretensão executiva.

5.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

6.

O exequente manifesta-se dentro do prazo legal após a publicação do despacho citatório, indica endereço para citação, recolhe diligências, requer expedição de carta precatória e adota as providências cabíveis em cada etapa processual, demonstrando diligência contínua.

7.

A demora na efetivação da citação decorre de tentativa frustrada de citação por pessoa sem comprovação de representação, da necessidade de expedição de carta precatória e de dificuldades na localização da executada, circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário.

8.

O Verbete Sumular 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta no prazo legal e a demora na citação resulta de fatores alheios à atuação da parte autora.

9.

O art. 240, §3º, do CPC impede que a parte seja prejudicada por demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Execução de cheque proposta dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do término do prazo de apresentação, não se sujeita à prescrição quando o despacho citatório interrompe o prazo e o exequente adota as providências previstas no art. 240, §2º, do CPC.

2.

A demora na efetivação da citação, quando decorrente de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário ou de dificuldades na localização do executado, atrai a incidência o Verbete 106 da Súmula do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, arts. 33 e 59; CPC, art. 240, §§1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1041129-14.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28/01/2026, pub. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sheila Mariza Stela
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003817-97.2017.8.11.0033, ajuizada por
Moretto & Cia Ltda - EPP.

A Agravante ressalta que o Juiz singular rejeitou indevidamente a exceção de pré-executividade e deixou de reconhecer a prescrição dos cheques que embasam a Execução, emitidos em 31/08/2017 e 10/09/2017, cujos prazos prescricionais consumaram em 01/04/2018 e 11/04/2018, respectivamente, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei nº 7.357/85.

Afirma que a citação válida somente ocorreu em 30/09/2019, ou seja, 17 meses após a consumação da prescrição, e que não há interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial, uma vez que o autor não providenciou a citação no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §2º, do CPC.

Sustenta que a primeira tentativa de citação, ocorrida em 21/03/2018 por meio de terceiro sem procuração válida, foi nula, e que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de desídia do Exequente, o que afasta a aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ.

O Juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade após concluir que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional (24/11/2017), que o despacho inicial de 10/01/2018 interrompeu a prescrição com retroação à data da propositura, e que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, o que aplica o Verbete Sumular 106 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 330457898.

Contrarrazões apresentadas por Moretto & Cia Ltda - EPP no ID. 338953887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sheila Mariza Stela
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003817-97.2017.8.11.0033, ajuizada em desfavor da Agravante por
Moretto & Cia Ltda - EPP
.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. A Agravante sustenta a consumação da prescrição direta da pretensão executiva fundada em 2 (dois) cheques, em razão da inexistência de citação válida dentro do prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85.

Nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei nº 7.357/85, o cheque deve ser apresentado para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido na mesma praça do pagamento, ou de 60 (sessenta) dias, quando emitido em praça diversa. A ação de execução do portador prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação.

Nesta situação, os cheques foram emitidos em 31/08/2017 e 10/09/2017, são de praças distintas, de modo que o prazo de apresentação era de 60 (sessenta) dias, encerrou em 31/10/2017 e 10/11/2017, respectivamente. O prazo prescricional de 6 (seis) meses, portanto, consumaria em 30/04/2018 e 10/05/2018.

Registre-se, aliás, que o Juiz singular considerou os cheques como sendo de praças distintas com prazo de apresentação de 60 dias, mas fixou incorretamente as datas de encerramento desse prazo. Do mesmo modo, a parte Agravante calculou incorretamente os prazos e sustentou como prazo final as datas 01/04/2018 e 11/04/2018. Tais imprecisões, contudo, não alteram o resultado do julgamento, como se demonstrará.

A execução foi ajuizada em 24/11/2017, portanto dentro do prazo prescricional, que somente se consumaria em 30/04/2018 e 10/05/2018.

Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação. Contudo, o §2º do mesmo dispositivo impõe ao autor o dever de adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo.

Da análise da cronologia processual, verifica-se que o exequente agiu com a diligência exigida pela lei:

O despacho citatório foi publicado em 24/01/2018 (Id. 50433165, p. 62);

Em 31/01/2018, portanto dentro do prazo de 10 (dez) dias, o exequente manifestou-se informando o endereço para citação (Id. 50433165, p. 66);

O mandado de citação foi expedido e publicado em 07/02/2018 (Id. 50433165, p. 70);

Em 20/03/2018, o Oficial de Justiça formalizou a citação em nome de suposta advogada da executada (Id. 50433165, p. 71);

Diante da ausência de procuração que comprovasse a representação, o Juízo intimou a exequente em 08/08/2018 (Id. 50433165, p. 78), e esta se manifestou em 20/09/2018, apontando a irregularidade da citação e indicando novo endereço; (Id. 50433165, p. 80)

Em 10/10/2018 (Id. 50433165, p. 84), houve intimação para juntada de documento e, em 18/12/2018, nova intimação ao exequente em razão da inércia da suposta procuradora; (Id. 50433165, p. 92)

Em 19/02/2019, o exequente informou novo endereço para citação; (Id. 50433165, p. 94)

Em 17/04/2019, foi expedida carta precatória (Id. 50433165, p. 96); em 16/07/2019 (Id. 50433166, p. 13), o exequente foi intimado a pagar a diligência e o fez em 19/07/2019 (Id. 50433166, p. 18);

A citação válida da Agravante concretizou-se em 30/09/2019. (Id. 50433166, p. 25)

Verifica-se, portanto, que o exequente cumpriu o dever previsto no art. 240, §2º, do CPC, manifestou no prazo de 10 (dez) dias após a publicação do despacho citatório e adotou, em cada momento processual, as providências que lhe competiam. A demora na efetivação da citação válida decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade: a tentativa frustrada de citação via terceira pessoa que apresentou como procuradora da executada sem comprovar tal condição, a necessidade de expedição de carta precatória e as dificuldades inerentes à localização da parte executada.

A prescrição direta, tal como invocada pela Agravante, pressupõe que a demora na efetivação da citação seja imputável ao próprio exequente, que permanece inerte sem adotar as providências necessárias ao cumprimento do ato citatório. Não é o que ocorre neste processo.

Como demonstrado, o exequente foi diligente em todos os momentos: manifestou tempestivamente após o despacho citatório, indicou endereços, recolheu as custas de diligência, requereu a expedição de carta precatória e não deu causa a qualquer paralisação indevida do processo. As demoras verificadas são atribuíveis ao funcionamento do mecanismo judiciário e às dificuldades de localização da parte executada.

Nesse contexto, incide com precisão o enunciado da Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

O entendimento é reforçado pelo que dispõe o art. 240, §3º, do CPC: "A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário."

Este Tribunal, em recente julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, consolidou entendimento no mesmo sentido:

“RAZÕES DE DECIDIR:

A execução foi proposta dentro do prazo prescricional de 6 (seis) meses, contado a partir do término do prazo de apresentação dos cheques.

O despacho citatório foi proferido tempestivamente, dentro do prazo legal, cumprindo os requisitos do art. 240, §1º, do CPC.

O exequente adotou providências diligentes no prazo de 10 (dez) dias, conforme exige o art. 240, §2º, do CPC, não podendo ser penalizado por atrasos imputáveis ao Judiciário ou a dificuldades na localização da parte executada.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a alegação de prescrição quando a parte demonstra diligência e a demora decorre de fatores alheios à sua atuação.

O entendimento consolidado do STJ reconhece que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor tenha adotado as medidas necessárias para a efetivação da citação.

(N.U 1041129-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)”

Assim, como a Execução foi ajuizada tempestivamente, o exequente adotou as providências para a citação no prazo legal, e a demora na efetivação do ato citatório não lhe é imputável, não há que falar em prescrição direta da pretensão executiva. A decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, merece ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026